Tribunal: TJES
Processo: 5008864-65.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008864-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON NASCIMENTO DE SOUZA LIMA

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008864-65.2016.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS

APELADOS: JEFFERSON NASCIMENTO DE SOUZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que extinguiu a demanda proposta sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto (art. 485, VI, CPC), condenando os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais. O Estado do Espírito Santo sustenta que não ofereceu resistência ao pedido autoral, não podendo ser condenado ao pagamento de honorários. O Cebraspe, além de reforçar o argumento de ausência de resistência, questiona o valor excessivo atribuído à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se há pretensão resistida que justifique a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência; (ii) a aplicação do princípio da causalidade para responsabilização pelas custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pressupõe a existência de pretensão resistida, nos termos do art. 85, caput, do CPC.

4. No caso, verifica-se que a retificação do ato administrativo impugnado ocorreu antes mesmo da efetivação da citação dos réus e que tanto o Estado do Espírito Santo quanto o Cebraspe manifestaram-se apenas no sentido de pleitear o reconhecimento da perda do objeto, sem resistir ao pedido autoral.

5. A ausência de resistência à pretensão autoral caracteriza situação que afasta a condenação em honorários sucumbenciais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal:

6. “Para que haja condenação em honorários advocatícios é imprescindível que exista demanda resistida, não se justificando sua imposição em casos de cumprimento espontâneo da pretensão autoral” (TJES, 0023271-45.2015.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25/01/2024).

7. A manifestação apresentada pelo Cebraspe, embora intitulada "contestação", limitou-se a informar o cumprimento da pretensão autoral e a consequente perda do objeto, sem impugnar o mérito do pedido.

8. Assim, a ausência de pretensão resistida afasta a responsabilidade dos réus pela sucumbência, nos termos do art. 85, caput, do CPC, e pelo princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos providos. Sentença reformada para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. A ausência de pretensão resistida impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade.

2. O cumprimento espontâneo da pretensão autoral, na seara administrativa, antes da citação dos réus, somada à ausência de impugnação ao direito em Juízo, caracteriza a inexistência de resistência à demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, 0023271-45.2015.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25/01/2024.

TJES, 5000463-07.2020.8.08.0049, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 15/10/2021.

TJES, 5003440-04.2023.8.08.0069, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 01/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS
em face da r. sentença (ID 10096280), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual extinguiu sem resolução de mérito a demanda proposta por
JEFFERSON NASCIMENTO DE SOUZA,
ante a perda superveniente do objeto (art. 485, VI, CPC).

Em seu recurso (ID 10096291), o Apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
defende que não ofereceu resistência ao pedido autoral, de forma que não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Por seu turno, o Apelante
CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS
(ID 10096292) aduz que o valor atribuído à causa (R$148.957,80) se revela excessivo, ressaltando que o objeto da ação era a declaração de nulidade de uma fase da primeira etapa do certame, o que não detém conteúdo econômico imediatamente mensurável, sendo mais adequado o valor de R$10.021,26. Além disso, afirma que “é mero executor do certame e segue as orientações do Estado do Espírito Santo”, logo, apenas o Ente Público Estadual poderia ter dado causa à ação.

Pois bem.

Como se denota, a controvérsia recursal gravita em torno do valor da causa e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Em apertada síntese, rememoro que o Apelado propôs a ação em epígrafe com o fito de ser
“reinserido no concurso, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, e seja considerado apto na avaliação MÉDICA, sendo convocado para a prova oral e demais etapas que será iniciado nos próximos dias e que não seja eliminado do concurso por causa de sua deficiência, requer desde após concluídas todas as etapas a reserva da vaga para somente após o trânsito em julgado deste processo, que se proceda a nomeação e posse”
.

Não obstante ter havido o deferimento da medida liminar pleiteada, o Estado do Espírito Santo apresentou manifestação informando que já havia retificado o ato administrativo impugnado pelo autor, antes mesmo de ser citado. Na mesma linha intelectiva, o Cebraspe contestou o pedido, noticiando que já havia sido publicado edital no qual o autor foi considerado apto no exame de sanidade física e mental no âmbito administrativo e convocado para a prova oral.

Nesse contexto, sobreveio aos autos a sentença ora vergastada que, acerca da sucumbência, assim dispôs:

“Por outro lado, tratando-se de perda superveniente do objeto da demanda, ocasionada pelo reconhecimento administrativo do pedido, os honorários sucumbenciais serão devidos por quem deu causa ao processo, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.

No caso, a partir da compreensão de que os réus deram causa ao processo, em razão da eliminação indevida do requerente no certame, e considerando que o ato foi revisto após a ciência da liminar que havia sido concedida, penso que os ônus da sucumbência deverão ser suportados pelos requeridos.”

Contudo, na esteira do entendimento que venho adotando em casos análogos, entendo que a ausência de pretensão resistida justifica a não condenação da parte ré ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Nesse sentido, são inúmeros os precedentes desta Corte de Justiça:

[...] 1.
Conforme normatiza o art. 85 do CPC, “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Desta forma, seguindo a lógica intelectiva, para que haja condenação em honorários advocatícios é imprescindível que haja demanda resistida.
[...] (TJES. 0023271-45.2015.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 25/01/2024)

[...]Em que pesem as alegações da apelante,
entendo que sob a ótica do princípio da causalidade, não tendo havido resistência do ente público quanto à pretensão deduzida nos autos, não devem ser majorados os honorários sucumbenciais estabelecidos, pois, em verdade, os mesmos sequer deveriam ter sido fixados.
(TJES. 5000463-07.2020.8.08.0049. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MANOEL ALVES RABELO. DATA 15/10/2021)

[...] 2.
Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão.
Precedentes TJES. [...] (TJES. 5003440-04.2023.8.08.0069. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. DATA 01/08/2024)

Como se vê, na esteira do entendimento firmado por este Sodalício, o princípio da causalidade deve ser interpretado de forma a responsabilizar aquele que, resistindo à pretensão autoral, dá causa ao ajuizamento da demanda.

No caso em comento, verifica-se que o autor ingressou com a ação em 23/03/2023 e, no dia seguinte, teve deferida em seu favor medida liminar, a fim de que fosse reintegrado no certame.

Sucede que, antes mesmo que se tivesse notícia acerca da comunicação dos réus Apelantes acerca do comando sentencial, em 30/03/2023 procedeu-se a retificação do ato administrativo impugnado pelo autor, que restou convocado para a prova oral.

Diante disso, tanto o Ente Público Estadual quanto a organizadora do certame manifestaram-se apenas no sentido de requerer a declaração da perda do objeto da ação, ante o cumprimento espontâneo da pretensão autoral, na seara administrativa, quando sequer havia sido triangularizada a relação jurídico-processual.

Ressalto que, apesar de ter dado à peça o nome de “contestação”, o Cebraspe também não impugnou o pleito autoral, mas tão somente chamou atenção para a perda do objeto.

Evidente, portanto, que não houve pretensão resistida, o que impede a condenação da parte ré ao pagamento de honorários
in casu.

Ante o exposto,
sem maiores delongas, conheço dos recursos interpostos para
DAR-LHES PROVIMENTO,
e assim reformar a sentença, extirpando a condenação dos réus/Apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Enfim, inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/12/2024 às 14:22:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54818918122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para dar provimento ao recurso.